Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733209-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RIQUESLEY LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em petição de ID 73330439, o patrono do réu noticia a renúncia aos poderes do mandato que lhe foi outorgado. Com efeito, é sabido que o advogado deve comunicar previamente a renúncia ao cliente, dando-lhe um prazo para constituir novo defensor. Ante o exposto, intime-se o advogado de defesa para que comprove, no prazo de 48h, a comunicação da renúncia aos poderes conferidos pelo réu. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2025 13:52:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator